Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711939-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SARA FERNANDA GEROMINI Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, na ação civil pública de no 0703229-03.2020.8.07.0018, indeferiu as tutelas provisórias de urgência pleiteadas e não conheceu o item 4, alínea “a” dos pedidos iniciais, determinando a respectiva emenda (ID no 63080158, págs. 1-11). Antes da análise da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante e considerando o cenário fático-jurídico atualmente existente no Distrito Federal em razão das consequências advindas com a pandemia da doença Covid-19, intime-se o primeiro agravado, Distrito Federal, para, no prazo de 48h, se manifestar quanto ao pedido liminar. Sem prejuízo, no mesmo prazo, ouça-se o Ministério Público (Procuradoria de Justiça) (art. 178, I do CPC). O prazo exíguo decorre da gravidade do estado de calamidade pública e do contexto recursal. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2020. O relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro